Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Bloqueio sisbajud. Suspensão da execução. Recurso pendente de julgamento no stj. Verba sucumbencial ilíquida. óbice ao levantamento de honorários. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, suspendeu o andamento do feito até o trânsito em julgado do processo n. 0017536-93.2016.8.07.0001 (Recurso Especial no 2008069/DF). A parte agravante pretende a continuidade dos atos executórios, com o levantamento de valores já bloqueados em conta do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em verificar se houve acerto na decisão do Juízo a quo quanto à suspensão do cumprimento de sentença provisório até que haja o trânsito em julgado do feito, tendo em vista a pendência de recurso junto ao STJ, em que se discute a solidariedade entre os componentes do polo passivo da ação pela condenação principal imposta em favor do Agravado.
III. Razões de decidir
3. A discussão acerca da responsabilidade solidária entre os réus repercute na distribuição da sucumbência a ser determinada em favor do exequente. Portanto, não se trata de valor incontroverso a ser executado, mas sujeito a eventual modificação em razão das responsabilidades dos requeridos quanto à indenização pleiteada na fase de conhecimento, objeto de análise pelo c. STJ.
4. O prosseguimento do cumprimento provisório, nas circunstâncias apresentadas, representa risco considerável de prejuízo ao executado, que pode ser demandado em excesso, já que pendem de julgamento perante a Corte Superior questões relativas à condenação imposta pelas empresas rés no processo principal. Ou seja, os parâmetros para o cálculo da indenização podem ser modificados pela instância superior, interferindo, por conseguinte, na distribuição da sucumbência e seu percentual em relação ao ganho e perda das partes na demanda como um todo.
5. Considerando que a pretensão do Agravante é que sejam transferidos para sua conta valores significativos já bloqueados judicialmente a título de honorários, em observância ao dever geral de cautela que incumbe aos magistrados e para que se evite violação aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual, afigura-se prudente a suspensão do cumprimento provisório de sentença até que haja o trânsito em julgado do feito, quando, então, o cumprimento provisório se tornará definitivo, sobretudo no que tange à sucumbência das partes.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.